Tribunal: TJES
Processo: 5006774-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006774-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAYARA LIMA GHISOLFI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, tive a oportunidade de analisar os presentes autos antecipadamente e após o judicioso voto do E. Relator
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, passo a proferir meu voto.

Rememorando, cuida-se de recurso de agravo de instrumento aforado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de primeiro grau que concedeu a liminar em mandado de segurança em favor da impetrante/agravada
MAYARA LIMA GHISOLFI
, com a finalidade de suspender, em caráter precário, ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Na origem, a agravada,
com 31 anos de idade atualmente
, candidata do concurso público para provimento do
cargo de Oficial da Saúde
da Polícia Militar do Espírito Santo, entrou com a demanda em razão de ter sido eliminada do certame por não cumprir o critério etário para ingresso na carreira militar previsto no Edital n.º 04 de 2022, publicado no dia 14 de junho de 2022, e na Lei n.º 3.196 de 1978,
por possuir mais de 28 (vinte e oito) anos
.

O d. Juízo de piso deferiu a ordem liminar pretendida pela autora em sua demanda, a fim de que a Administração Pública se abstivesse de eliminar a candidata em virtude do critério etário, autorizando-a a participar das fases seguintes do certame.

Em seu
decisum
objurgado a d. Magistrada salientou que:

[...]face a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, isto é, Oficial Dentista da PMES, conclui-se que não se apresenta razoável/proporcional a limitação da idade a 28 anos. Isso porque as atribuições do cargo não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, possuindo, em verdade, natureza eminentemente técnico-científica.

E ainda destacamos outro trecho da r. decisão atacada, também ressaltado pelo E. Desembargador Relator
Fernando Estevam Bravin, Ruy
em seu judicioso voto:

[...]está em fase de conclusão do curso de graduação em Odontologia, tenho bem determinar que, caso seja ela aprovada no certame, a documentação relativa à graduação e ao registro profissional, que são requisitos para o cargo, sejam exigidas somente no momento da posse, em consonância com a Súmula 266 do STJ, segundo a qual: ‘O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Por esta razão, restou determinado pela julgadora
a quo
que:

[...] até a data de encerramento das inscrições, aceitem e viabilizem a inscrição da impetrante no certame, para o cargo de 1º Tenente Dentista (QOD). E, sendo ela aprovada, exijam a documentação relativa à graduação e ao registro profissional, que são requisitos para o cargo, apenas no momento da posse.

Narra o Estado recorrente, que a
autor
a
/agravad
a
informa em sua inicial que realizou a inscrição para participar do certame e concorrer a uma das vagas destinados ao cargo d
o
Quadro de Oficiais
de Saúde — Dentista
(QOE's), mas foi eliminad
a
do concurso em virtude da disposição constante no Edital de regência do concurso, vide item1.10.1, "t", do Edital n.º 04 de 2022".

Explica, ainda, que

tal regra possui aplicabilidade para todos os possíveis candidatos do concurso, não havendo nenhuma exceção, inclusive para os eventuais candidatos que já integrem o quadro de servidores militares do Estado do Espírito Santo, desse modo, o critério ali estabelecido é uma decorrência clara da legislação que regulamenta no âmbito do Estado do Espírito Santo o ingresso na carreira militar.

Assim, há mais de 08 (oito anos) essa exigência já consta em todos os editais de concursos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não se tratando de uma exigência apenas deste concurso regido pelo Edital n.º 004 de 2022.

A modificação no referido dispositivo se deu após a aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 034 de 2017, proposto pelo Governo do Estado do Espírito Santo, que visava assegurar a possibilidade dos profissionais da área da medicina especificamente disputarem as vagas e a integrarem o corpo de servidores militares, visto que o curso de medicina exige no mínimo 06 (seis) anos e mais o período de internato de 02(dois) anos para a sua conclusão.

Aduz, dessa forma, que não há o que se falar que a imposição do critério etário diferenciado violaria a razoabilidade no caso concreto, pois o curso de medicina exige mais em termos de tempo dos seus graduandos para a efetiva conclusão ao passo que os demais exigem a metade desse tempo.

Desse modo, requer que seja atribuído o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de que sejam suspensos os efeitos da r. Decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo de piso, ante a demonstração de probabilidade do provimento do recurso e inexistência dos requisitos para deferimento da tutela provisória em favor do autora/agravada
in casu
, a exemplo dos casos paradigmas juntados.

O E. Desembargador Relator, divergindo do entendimento da decisão atacada, deu provimento ao recurso do Estado para reformar a tutela provisória de urgência, revogando-a, portanto.

Após atenta análise dos autos e da jurisprudência, com as devidas vênias ao entendimento do E. Relator
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, entendemos de maneira distinta.

Primeiramente, destacamos que a suspensão da decisão objurgada fará perecer o direito reclamado pela recorrente, sendo inegável, que estejam presentes ao lado da recorrida/impetrante os elementos
fumus boni iuris e periculum in mora.

Nota-se, que tanto o Estado recorrente quanto o voto condutor adotam,
rogata venia
,
interpretação literal e restritiva
da legislação estadual de regência, a qual fixa critérios etários distintos para ingresso nas forças militares como oficiais
médicos (35 anos)
e quanto aos
demais oficiais (28 anos).

Com todas as vênias, estes não devem ser os critérios interpretativos da legislação a serem adotados para o caso vertente, bem como para outros semelhantes.

Negar-lhe, neste momento, a tutela de urgência vindicada é tolher seu direito de poder permanecer na concorrência do certame público acerca de uma matéria, possibilidade de fixação de idade máxima para ingresso nas entidades militares e diferenciação a depender do cargo, que, até aqui, ainda não está pacificada e ainda se revela controvertida nos tribunais.

Sobre o tema, não é demais destacar o que aferiu o
Supremo Tribunal Federal
quando editou a
súmula nº 683
, a qual dispõe que:

O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do
art. 7º, inciso XXX, da Constituição
,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

A súmula do E. Pretório é bastante clara e, aplicável ao presente caso,
as atribuições
do cargo de médico e dentista da PMES
em nada justificam
a diferenciação de idade para ingresso.

Os pressupostos para suspensão da eficácia da decisão recorrida não diferem daqueles exigidos para a antecipação da tutela recursal, que encontram respaldo no Art. 300 do CPC, o qual, para concessão da tutela de urgência, exige a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXX -
proibição de diferença
de salários, de exercício de funções e
de critério de admissão por motivo
de sexo,
idade
, cor ou estado civil;

Notório é que a diferenciação de idade para ingresso na entidade militar nos quadros de oficiais Médicos e Dentistas, como no caso da agravada/impetrante, que atualmente possui 31 anos, fere o inciso XXX do Art. 7º da CF que
veda a discriminação em razão da idade
,
o texto constitucional não abre margem para dúvidas, não existindo, portanto, proporcionalidade ou razoabilidade legal ao estabelecer tal
discrímen
.

Retomando ao modo de interpretação mais adequado a se aplicar a hermenêutica da legislação estadual que cria critérios etários para ingresso nas forças militares estaduais, à luz do texto constitucional, impõe-se, para o caso, fazermos uma
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA
OU AXIOLÓGICA
da norma jurídica, largamente utilizada pelo STF, que suplanta a mera lógica formal (da interpretação restritiva), dirigindo sua atenção ao bem jurídico objeto de tutela por parte do legislador quando criou a
legis
, buscando interpretar o sentimento do legislado para verificar qual seria sua real intenção quando da confecção do texto legal.

Trazendo tal modo de interpretação legislativa para o caso em foco, nos parece, que quando o legislador estabelece a idade de 28 (vinte e oito) anos para ingresso nas forças militares estaduais, inclusive para o quadro de oficiais, ele, de modo algum intencionou ponderar se o curso de medicina, para o qual se estabelece a distinta idade de 35 (trinta e cinco) anos, era mais longo ou mais difícil que outros cursos ocupados por oficiais, inclusive o de dentista como no caso vertente.

A sua única e principal intencionalidade (interpretação teleológica/axiológica da lei), foi a de que sujeitos mais jovens e com maior vigor ingressassem nas forças militares.

Precisamente, o critério etário de 28 (vinte e oito) anos de idade foi de fato pensado e desejado teleologicamente pelo legislador olhando para a figura do
policial combatente, inclusive
aqueles
oficiais que ingressam na força militar como tenentes mas numa posição de combate, de linha de frente de um policiamento ostensivo
.

Prova disso, conforme narra a história da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), em seu sítio eletrônico, é que a PMES tem sua
fundação em 06 de abril de 1835
, sendo que
“
o Presidente da Província do Espírito Santo, Manoel José Pires da Silva Pontes resolveu reorganizar sua força militar criando a Companhia de Guarda de Polícia Provincial por intermédio da Lei Provincial nº 9, decretada pela Assembleia Legislativa em 06 de Abril de 1835, e por ele sancionada [...] a composição da Companhia era de três oficiais subalternos, um primeiro sargento, dois segundos sargentos, um furriel, seis cabos, dois cornetas e cem soldados. Sua regulamentação deu-se em julho do mesmo ano pelo Presidente Dr. Joaquim José de Oliveira. Assim nasceu a nossa briosa POLÍCIA MILITAR”
1
.

Somente em 19 de novembro de 1875, mais de 40 (quarenta) anos depois cria-se a patente de 1º Tenente Médico da Companhia de Polícia, sendo o serviço de saúde ampliado ainda mais tarde, em 1915, pela Lei nº 303, com a incorporação de outros profissionais da saúde, quando foi criada a Enfermaria Corpo Militar de Polícia e em 1921 um moderno gabinete dentário.
“Já em 1922 o quadro de saúde contava com um capitão médico, um 1º tenente farmacêutico e um 1º tenente dentista”
2
.

Assim, observando a
história da formação da PMES
, vê~se que o objetivo do legislador sempre foi, desde sua criação até os dias atuais, ter em seus quadros pessoas mais jovens e com a vitalidade comum da idade, por isso a fixação de uma idade máxima, para fim de combater as revoltas daquele momento histórico e, hoje, da criminalidade. O que se objetivava e o que era desejo axiológico do legislador sempre foi ter uma polícia ostensivamente jovem e forte nas ruas -
para aqueles combatentes, praças e oficiais
.

Somente num segundo momento é que se viu a necessidade de ter-se em seus quadros serviços de saúde, não tendo sido este jamais o objetivo do legislador ao criar a PMES, menos ainda o de criar o critério etário para as distintas carreiras dentre os oficiais, ou seja, axiologicamente não há que se fazer qualquer distinção etária entre os oficiais que integram o corpo de saúde da PMES quando seu objetivo sempre foi o de fixar tal marco somente para aqueles que faziam e fazem o policiamento ostensivo.

Conforme bem destacado pela decisão objurgada,
não há o que se falar em força e vigor de um oficial dentista já que sua atividade-fim será aquela voltada para prestação do serviço odontológico

dos militares e seus familiares, da mesma maneira que

o médico que se dedicará a prestação de serviços médicos
,
com todas as vênias, pouco importando a idade de ambos no momento do ingresso ou da inscrição no concurso público.

Fazendo essa mesma interpretação teleológica e razoável da legislação de regência à luz da CF,
em questão idêntica
, destaco o entendimento da lavra do E. Desembargador Namyr Carlos Filho,
nesta Segunda Câmara Cível
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACION
Á
-LAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
.
DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

[...]
I.
A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça
.
(
TJES
; Apelação/Remessa Necessária 0041540-69.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
; DJES 24/06/2019).

Dessa maneira,
não
estando a questão aqui debatida pacificada neste Segunda Câmara Cível, nem mesmo no âmbito deste E. TJES, revogar a liminar concedida em primeiro grau esvazia por completo o mérito da questão principal e faz com que pereça o direito almejado pela recorrida.

Diante de todo o exposto e, novamente rogando vênias a entendimentos contrários,
DIVIRJO
do entendimento do E. Desembargador Relator
Fernando Estevam Bravin Ruy
, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento do Estado do Espírito Santo, mantendo inalterada a r. decisão objurgada, que deferiu a liminar em primeiro grau.

É como voto.

VITÓRIA(ES) 04 DE ABRIL DE 2023

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR

1
https://pm.es.gov.br/historia
– acesso em 03.04.2023

2
https://pm.es.gov.br/diretoria-de-saude-2#:~:text=Em%201899%2C%20pela%20Lei%20n%C2%BA,1921%20um%20moderno%20gabinete%20dent%C3%A1rio
. Acesso em 03.04.2023.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (evento 15763459), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no mandado de segurança registrado sob o nº 502144-94.2022.8.08.0024, impetrado por
MAYARA LIMA GHISOLFI
contra suposto ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia do Estado do Espírito Santo, deferiu a medida liminar almejada pela impetrante/agravado.

A magistrada de primeira instância fundamentou que “
face a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, isto é, Oficial Dentista da PMES, conclui-se que não se apresenta razoável/proporcional a limitação da idade a 28 anos. Isso porque as atribuições do cargo não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, possuindo, em verdade, natureza eminentemente técnico-científica.
” (evento 15763459).

Asseverou que a impetrante “
está em fase de conclusão do curso de graduação em Odontologia, tenho bem determinar que, caso seja ela aprovada no certame, a documentação relativa à graduação e ao registro profissional, que são requisitos para o cargo, sejam exigidas somente no momento da posse, em consonância com a Súmula 266 do STJ, segundo a qual: ‘O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público’.
” (evento 15763459).

Por isso, determinou que a autoridade coatora, “
até a data de encerramento das inscrições, aceitem e viabilizem a inscrição da impetrante no certame, para o cargo de 1º Tenente Dentista (QOD). E, sendo ela aprovada, exijam a documentação relativa à graduação e ao registro profissional, que são requisitos para o cargo, apenas no momento da posse.
” (evento 15763459).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de defere a liminar em sede de mandado de segurança (art. 7º, §1º, da Lei nº 12.016/09) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar em prol da impetrante/agravada, que não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo dese inscrever concurso público destinado ao curso de formação de oficiais dentistas (QOD) da polícia militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 04/2022 (evento 3015512).

A impetrante/agravada possui 31 (trinta e um) anos de idade (evento 15714854, portanto, não atende ao critério etário previsto no instrumento convocatório (item 1.10.1, alínea “t”) para o cargo pretendido, que é de no máximo 28 (vinte e oito) anos completos no primeiro dia de inscrição para o certame.

De acordo com o artigo 10,
caput
, da Lei nº 3.196/78, o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é de 28 (vinte e oito) anos, aferidos no primeiro dia de inscrição, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, conforme abaixo demonstrado:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: [...]

Considerando a previsão expressa em Lei, o requisito etário merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Outrossim, quanto à pretensa aplicação do limite etário estabelecido para o ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em um exame inicial, não merece guarida, tendo em vista a flagrante diferença entre as carreiras de médico e dentista que foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. POSSIBILIDADE ANTE A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E LEGISLAÇÃO PERMITINDO O REQUISITO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante a Súmula nº 683 do Supremo Tribunal Federal, e orientação sedimentada pelas Turmas do STF, a imposição do limite de idade para a inscrição em concurso público é possível no momento da inscrição no concurso, e se legitima quando prevista em legislação específica e desde que a natureza das atribuições do cargo a exija. 2
) O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia. 3) In casu, em se tratando de concurso público para o ingresso na graduação de soldado combatente da PMES, entende-se possível se estabelecer diferença quanto ao critério de admissão por motivo de idade, tendo em vista a natureza peculiar das atividades desenvolvidas pelos militares, não havendo que se falar em falta de razoabilidade. O limite máximo etário está previsto na Lei Estadual 3.196/1978 (art. 10º) e na LC 467/2008 (art. 2º, §4º).
4) O edital do certame (fls. 40/73) estabeleceu expressamente como requisito de investidura no cargo (item 4, alínea n - fl. 41) ter no mínimo 18 anos de idade e no máximo 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso, conforme a Lei nº 3.196/78 e suas alterações. Ressalta-se, ainda, que, de acordo com o edital, a inscrição teve início em 25 de junho de 2018 (item 5.4 - fl. 41), data em que o agravante já detinha 30 (trinta) anos de idade, conforme sua identidade de fl. 75, ou seja, já tinha ultrapassado a idade máxima permitida, tendo sido eliminado do certame por não preencher requisito do cargo, não havendo que se falar em ilegalidade no ato. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0033936-18.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO DE 28 ANOS. CANDIDATO JÁ INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade - no caso deste último, conhecido por impedir favoritismos em prol de quem quer que seja - a circunstância de já figurar nas fileiras da corporação não exime o Agravante da observância do limite etário máximo de 28 (vinte e oito) anos, do qual escapam, apenas, os candidatos do Quadro de Oficiais Médicos, critério justificável diante do trabalho desempenhado pelos referidos profissionais
II - Substituir o critério do legislador por outro estabelecido casuisticamente pelo juiz, além de ofender a ideia de Estado Democrático de Direito - amparada na submissão do cidadão às Leis criadas pelos seus representantes eleitos democraticamente - criaria insegurança e instabilidade, sobretudo num ambiente regido pelo regime jurídico de Direito Público, no qual a Administração, jungida pelo princípio da legalidade, está obrigada a aplicar a Lei de ofício. III - Não constitui demasia registrar que, conforme abalizada doutrina, o argumento da proporcionalidade só tem sentido, atualmente, se for para fincar as bases da isonomia e da igualdade, razão pela qual não se justifica sua aplicação de forma indiscriminada, sobretudo para sustentar distinções arbitrárias e divorciadas da impessoalidade norteadora do regime jurídico administrativo. lV - Justifica-se a idade máxima estabelecida pelo legislador para as carreiras militares, porque estas exigem dos respectivos profissionais níveis elevados de resistência e vigor físico, circunstância que encontra amparo no verbete sumular nº 683 do STF. V - Malgrado seja vedado à Administração estabelecer requisitos diferenciados de admissão em cargos públicos que tenham por motivos, por exemplo, o sexo e a idade, a regra poderá ser excepcionada quando as especificidades do cargo e as atribuições conferidas ao servidor o exigirem, tornando justificável e razoável a distinção, como ocorre aqui. VI - Recurso desprovido. (TJES; AI 0024499-50.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/05/2019; DJES 17/05/2019)

Cumpre mencionar que o curso de medicina exige 06 (seis) anos de graduação, sendo que o instrumento convocatório (fls. 02/03 do evento 3015512) somente ofertou vagas para médicos especialistas, que, no mínimo, necessitam (art. 375 do CPC) de 02 (dois) anos de residência, circunstâncias que demonstram a adequação da diferenciação legislativa.

Por fim, saliento que a modificação legislativa ocorreu no ano de 2017, logo, não há que se falar em exigência surpresa do edital, tampouco em afronta ao tema nº 646 das repercussões gerais pelo fato de que o ente público motivou adequadamente o porquê da diferença de critérios para os oficiais médicos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR-LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – LIMITE ETÁRIO – OFICIAL MÉDICO DENTISTA DA POLÍCIA MILITAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REVOGADA.

1
.
O requisito etário para o ingresso no quadro de oficiais médicos da polícia militar encontra respaldo legal e previsão editalícia, o que denota a ausência de irregularidade na conduta do ente público.

2.
A flagrante diferença entre as carreiras de médico e de dentista foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

3.
A modificação legislativa ocorreu no ano de 2017, logo, não há que se falar em exigência surpresa do edital.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso.